Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-61.2019.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-61.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SCS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.952.783/0001-15 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – CARGA SAQUEADA POR POPULARES – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – AVISO DE SINISTRO REALIZADO PELO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO DO PERITO E CAMINHÃO PARA TRANSBORDO ATÉ O LOCAL – CONDUTA QUE PROPICIOU O SAQUE DA CARGA – CONSEQUÊNCIA DA INÉRCIA DA SEGURADORA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA À TRANSPORTADORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não restando comprovado que o acidente de trânsito que ensejou o tombamento do veículo decorreu por culpa da parte ré, imperioso o reconhecimento da inexistência do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados pela parte autora.

O dano que a parte autora experimentou não tem como causa a conduta do demandado, mas sim, a de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AXA SEGUROS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Ressarcimento pelo Procedimento Comum n. 1000337-61.2019.8.11.0086, proposta em face de SCS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 194906759).

Em suas razões, de Id. 194906760, a apelante requer a reforma da sentença sustentando que:
“ não se trata de análise de caso de acidente de trânsito, mas sim, securitária e de regresso em que se faz dispensável a análise de culpa da Apelada, que possui responsabilidade objetiva e obrigação de resultado no transporte rodoviário.”

Aduz, em seguida, que
“o saque da carga foi evento acessório ao tombamento uma vez que não teria ocorrido o primeiro sem o segundo, devendo ser a transportadora responsabilizada pela perda da mercadoria segurada.”

Ressalta, em seus argumentos, que
“ o evento de colisão e perdimento da carga já são elementos suficientes para determinar o nexo causal e o atuar do transportador e falha quanto à obrigação que contraiu de entregar a carga em perfeito estado, havendo assim elementos objetivos suficientes a demonstrar a responsabilidade desta.”

Por fim, requer o provimento do recurso para que o pleito exordial seja julgado procedente e a apelada condenada ao ressarcimento do valor despendido com a indenização securitária de R$158,730,06 e além dos relativos à regulação do sinistro de R$5.032,34.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito ao direito da seguradora, AXA SEGUROS S. A., ora apelada, em ser ressarcida do valor indenizatório de R$158,730,06, pagos a sua segurada NATURAL PORK ALIMENTOS S. A., por conta de acidente de trânsito que ensejou o tombamento do conjunto transportador das mercadorias seguradas (carne suína), cujo transporte era operado pela apelada entre os Municípios de Nova Mutum/MT e Fortaleza/CE.

As partes não controvertem sobre o saqueamento da carga pelos populares e nem acerca da vigência da apólice no momento do sinistro.

Conforme se depreende da narrativa da apelante, a apelada teria sido a responsável pelo dano material causado alusivo à indenização referente ao seguro da carga transportada que fora saqueada por populares, o que não verifico no caso em tela.

Pois bem.

Nos autos, não ficou comprovado que o motorista do caminhão da apelada (V2) deu causa ao acidente. Ao contrário, pela narrativa do Boletim de Ocorrência de Id. 194906189, o acidente só ocorreu pelo fato de o V1 tentar se esquivar do V3, aquaplanar (conforme testemunho do Sr. José Cândido Pereira da Silva) e colidir com a lateral do baú (V2).

Além disso, não há como atribuir à apelada o fato de populares terem saqueado a carga transportada como afirmou a autora na sua petição inicial.

No ponto, bem elucidou o Magistrado
a quo
cujos fundamentos faço transcrição:

“Ultrapassado esse primeiro fato, quanto ao saque da carne (bem segurado), resta evidente que a Autora tenta responsabilizar o transportador, contudo, dada as circunstâncias, não se faz consentâneo atribuir a culpa pelo sinistro à parte Requerida.

Embora a Autora narre na exordial que a carga se espalhou pela pista, não há adminículo de prova nesse sentido, tampouco o Boletim de Ocorrência expõe hipotética situação, e, sequer as fotos da vistoria (id. n. 18079616) exibem produtos distribuídos no asfalto. Muito pelo contrário, ressai das fotografias que a pista está limpa e o caminhão, mesmo tombado, está carregado.

Nesse passo, se faz crível novamente o testemunho do Sr. José Cândido Pereira da Silva, ao asseverar a demora da seguradora em atender a ocorrência e que o caminhão permaneceu no local noite adentro, tendo os populares levado os itens.

Veja-se que é fácil notar que apenas uma porta do baú foi aberta, o que reforça a tese de arrombamento, não de espalhamento.

Nesse específico caso, não há como responsabilizar objetivamente o transportador pela apropriação dos produtos por terceiros, dado que o motorista era a única pessoa tomando conta do caminhão, enquanto dezenas levavam carne.

Ora, a seguradora, tendo tomado conhecimento do sinistro, deveria saber também que o bem segurado estava desprotegido e passível de perecimento.

Assim, diante da ausência de prova da culpa do motorista da Requerida na causação do acidente e no desaparecimento da carga segurada, inviável esta ser responsabilizada pelos danos suportados pela Autora em razão do sinistro.”

Constata-se, ainda, pelo Termo de Vistoria de Id. 194906192, que a seguradora foi acionada no dia da ocorrência (22.04.2018) e apenas realizou a vistoria no dia 23.04.2018. E sequer comprova que se deslocou ou até mesmo enviou caminhão para fazer o transbordo da mercadoria no local do sinistro, em tempo razoável.

O artigo 771 do Código Civil disciplina:
“Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”.

No caso, como já apontado, houve a comunicação do sinistro no dia do ocorrido, todavia, a conduta da própria seguradora propiciou o saque da carga, dando consequência maior ao prejuízo.

Desta forma, não restando comprovado que acidente de trânsito que ensejou o tombamento do caminhão e, ainda, que o saque da carga decorreu da culpa do preposto da apelada, imperioso o reconhecimento da inexistência do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados pela parte apelante.

Por fim, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024